Tribunal: STF
Processo: Súmula 321
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 321

A Constituição Estadual pode estabelecer a irredutibilidade dos vencimentos do Ministério Público.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação da Súmula 321 do Supremo Tribunal FederalInconstitucionalidade das normas estaduais que concedem ao Ministério Público irredutibilidade de vencimentos. ASúmula 321está revogada.[Rp 1.428, rel. min.Moreira Alves, P, j. 26-6-1988,DJde 17-2-1989.]"}]